Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-60.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007720-60.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO BASILIO DE ARRUDA - CPF: 137.792.571-49 (EMBARGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), superintendente de gestão de pessoas da sad/mt (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

3. No caso em tela, ficou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, não sendo necessária a dilação probatória, considerando que a expedição da certidão de crédito salarial foi impedida pelo Decreto n. 766/11, em manifesta ilegalidade.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora procedesse com a expedição da Certidão de Crédito Salarial nº 9.9.093.027-0, referente aos créditos salariais do impetrante.

Alega o embargante a existência de
omissão e contradição no acórdão embargado,
visto que não houve manifestação acerca dos pontos elencados que demonstram a ocorrência da prescrição no caso em tela.

Ainda, defende pela inexistência da prova pré-constituída do direito alegado, o que impede a expedição de nova via de certidão de crédito, conduzindo-se a não concessão da segurança.

Pautado nesses argumentos, requer o processamento e acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios de omissão e contradição apontados, e consequentemente, sejam-lhe conferidos efeitos infringentes, reconhecendo a prescrição em questão ou, em razão da inexistência de comprovação de direito liquido e certo, denegar-se a segurança vindicada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tenho que não merece acolhimento os embargos, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, nem qualquer obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A matéria devolvida a esta instância foi devidamente apreciada, bem como exposta a necessária fundamentação ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que o acórdão não se manifestou acerca da prescrição, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/32 e o Decreto Estadual nº 766/11, razão não lhe assiste.

Isso porque, o voto preliminar que afastou a prescrição se baseou, exatamente, nos citados decretos. Verifica-se:

“É cediço que as ações contra a Fazenda Pública, salvo algumas exceções, devem ser manejadas no prazo prescricional de 5 (cinco),
nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, s
endo o marco inaugural a partir do momento em que o direito foi lesionado ou ameaçado, conforme aplicação da teoria da actio nata.

Entretanto, no presente caso, há uma peculiaridade consistente na existência de decreto governamental, o qual, ao contrário do afirmado pelo Apelante, tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional.

Deveras,
em 14 de outubro de 2011 foi editado o Decreto nº 766, o
qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, [...] Como se pode observar, o Decreto nº 766/2011 foi expedido quando havia transcorrido pouco mais de 2 (dois) anos da data da alegada expedição da carta de crédito mencionada no presente mandado de segurança, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição quinquenal
.” (Grifou-se)

Outrossim, tampouco lhe assiste razão o argumento de que
inexiste comprovação de direito líquido e certo do impetrante, pois o próprio embargante, na sua peça de defesa, concorda que a carta de crédito foi emitida em 2009 sob o n. 9.9.093.027-0, e em 2011 foi impedida a emissão de cartas de crédito pelo Decreto Estadual nº 766/2011.

Ademais, resta comprovado que o embargado possui crédito salarial em face do ente público, e este não pode lhe negar o direito de obter a certidão de crédito pleiteada.

Além do que, o argumento do embargante aduzindo que a certidão em questão já foi expedida, restando evidente o risco de pagamento em duplicidade, tal argumento, também não prospera. Dado que, caso seja expedida a segunda via da certidão, ela conterá o mesmo número, sendo lançada no sistema de controle do Estado não haverá pagamento em duplicidade.

Lado outro, verifica-se que no Id. 111642538 o impetrante apresenta cópia do pedido para a retirada da carta de crédito n. 9.9.093.027-0, o impetrado deveria apresentar, em resposta, o protocolo de entrega da referida certidão na época de sua emissão. Logo, não existindo essa comprovação, não pode negar a entrega da cártula nesse momento.

A
ssim sendo, em que pese às alegações do embargante, fato é que em nada merece reforma o acórdão.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.
As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(N.U 1001506-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).
(Grifou-se)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA
– PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe. (N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).
(Grifou-se)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, nega-se provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022